Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSIMETRIA CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 608 DO STJ. ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2017 DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o entendimento pela legitimidade da exclusão de cobertura ao fornecimento de órtese não ligada ao ato cirúrgico (ou não implantável), nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, assim como o art. 20, §1o, VII, da Resolução Normativa no 482/2017, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.